Tribunal: TJSP
Processo: 0000242-69.2017.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão – Não foi afastada, no v. acórdão, a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, mesmo tendo o réu sido condenado como incurso no artigo 129, §1o, inciso II do CP – Pedido do MP para afastar as penas restritivas, uma vez que o crime imputado ao acusado tem emprego de violência - Embargos declaratórios acolhidos e pedido deferido para afastar a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão – Não foi afastada, no v. acórdão, a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, mesmo tendo o réu sido condenado como incurso no artigo 129, §1o, inciso II do CP – Pedido do MP para afastar as penas restritivas, uma vez que o crime imputado ao acusado tem emprego de violência - Embargos declaratórios acolhidos e pedido deferido para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000242-69.2017.8.26.0581/50000, da Comarca de São Manuel, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado REINALDO
APARECIDO NUNES JUNIOR, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM os
embargos para sanar o mencionado vício e corrigir o v. acórdão, afastando a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se,
no mais, o v. Acórdão de fls. 288/307, determinando-se seu devido cumprimento.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000242-69.2017.8.26.0581/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no:
0000242-69.2017.8.26.0581/50000
Comarca:
SÃO MANUEL
Embargante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Embargado:
E. 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL
Voto:
27711
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão Não foi afastada,
no v. acórdão, a substituição da sanção corporal por restritivas de
direitos, mesmo tendo o réu sido condenado como incurso no
artigo 129, §1o, inciso II do CP Pedido do MP para afastar as
penas restritivas, uma vez que o crime imputado ao acusado tem
emprego de violência - Embargos declaratórios acolhidos e pedido
deferido para afastar a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos, tempestivamente, pelo representante do MINISTÉRIO PÚBLICO
contra v. Acórdão de fls. 288/308, proferido por esta Colenda Câmara, que
por votação unânime negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial
provimento ao apelo ministerial para condenar REINALDO APARECIDO
NUNES JUNIOR ao cumprimento de 01 ano e 04 meses de reclusão, no
regime aberto, mantendo a substituição da sanção corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser destinada à vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000242-69.2017.8.26.0581/50000 -Voto no
3
por infração ao disposto no artigo 129, §1o, inciso II, do Código Penal.
O embargante, a fls. 01/05, argumenta,
em síntese, que o v. Acórdão se revela omisso, na medida em que não se
pronunciou sobre a existência de proibição legal à substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos quando se trata de crime
doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
Requer, assim, ao final, o recebimento e
provimento dos embargos declaratórios para sanar o referido vício, aplicando
a regra do artigo 44, inciso I, do CP, para afastar as sanções restritivas de
direitos.
É o relatório.
Conheço dos embargos e acolho o
pedido, visto que houve contradição no acórdão.
De fato, está correto o apontamento
feito pelo Ministério Público sobre a proibição legal de substituir as penas
corporais por restritivas de direito no caso de crime doloso com emprego de
violência ou grave ameaça.
“Art. 44 - As penas restritivas de direitos são
autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando:
I aplicada pena privativa de liberdade não
superior a quatro anos e o crime não for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000242-69.2017.8.26.0581/50000 -Voto no
4
cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada,
se o crime for culposo;”.
Assim, tendo em vista que REINALDO
foi condenado pelo crime de lesão corporal grave, previsto no artigo 129, §1o,
inciso II, do CP, realmente era incogitável se manter a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme postulou o
Ministério Público em sede de apelação.
Portanto, corrijo o v. acórdão e afasto a
aplicação do artigo 44 do Código Penal, diante da ausência dos requisitos
necessários, uma vez que o crime foi cometido com violência à pessoa,
mantendo o regime aberto.
Ante
o
exposto,
ACOLHO
os
embargos para sanar o mencionado vício e corrigir o v. acórdão, afastando a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
mantendo-se, no mais, o v. Acórdão de fls. 288/307, determinando-se seu
devido cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator